Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730642-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: DONIZETTI VICTOR RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: JORGE VICTOR RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para regularizar a representação processual, uma vez que consta nos autos apenas procuração de revogação de poderes, conforme se infere no documento de ID no 54365129. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator